Tribunal: TJBA
Processo: 8008146-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008146-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: HÉLIO MARCELLI e outros Advogado(s): MARIA VICTÓRIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTÔNIO BOAVENTURA REIS DE PINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTGRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESCONTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO EMPRESARIAL EM FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. MERAS ALEGAÇÕES NÃO PRESUMEM SITUAÇÃO PRECÁRIA A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA BENESSE. REDUÇÃO E PARCELAMENTO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA, SEM GERAR ÔNUS INDEVIDO AO ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno, ID 80215611, no agravo de instrumento n. 8008146-05.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravantes e agravado, os litigantes acima referidos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.